Tribunal: TJMT
Processo: 1000866-42.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por VALMOR JOÃO SANTINI, por meio da Defensoria Pública Estadual, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1006627-07.2017.8.11.0040 ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SORRISO, a decisão acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade reconhecendo a prescrição quinquenal sobre os créditos fiscais executados, porém não declarou nula a citação editalícia, e deixou de fixar honorários advocatícios em favor da defensoria pública, e julgou extinto o processo com resolução de mérito.
Opostos embargos de declaração (id. 56601055), onde se requereu o aclaramento sobre omissão em relação aos honorários advocatícios. Sobreveio a sentença negando provimento aos aclaratórios (id. 73338198)
Irresignado com a decisão proferida, pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal, com efeito ativo, sustentando a necessidade de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, e no mérito seja declarada a nulidade da citação por edital, e a condenação do embargado ao pagamento de honorários em favor da defensoria publica, na qualidade de curadora especial do executado.
Requer ainda que haja o prequestionamento expresso de dispositivo legal ventilado, a fim de viabilizar a interposição de recurso especial.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que o MUNICÍPIO DE SORRISO ajuizou a Ação de Execução Fiscal no 1006627-07.2017.8.11.0040 em desfavor de VALMOR JOÃO SANTINI, visado o recebimento de créditos decorrente inscritos na CDA no 688/2017, no valor de R$ 3.772,38 (Três mil setecentos e setenta e dois reais e trinta e oito centavos), atualizado.
Ao receber a inicial, o Juízo a quo determinou a citação do devedor via AR, que restou infrutífera em 20/03/2018.
Intimada a se manifestar, a exequente requereu a citação via oficial de justiça, que também foi inexitosa, conforme certidão datada de 29/10/2018.
Logo depois, a Fazenda Pública pugnou pela citação via edital, que foi deferida e realizada em 07/06/2019.
Em seguida, a Defensoria Pública foi nomeada e apresentou Exceção de Pré-Executividade, que por sua vez foi parcialmente acolhida, reconhecendo a prescrição quinquenal sobre os créditos fiscais executados, no entanto validou a citação por edital, motivando a interposição do presente recurso.
Pois bem.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão de concessão de tutela antecipada recursal, sendo a suspenção da exigibilidade dos créditos tributários, tendo em vista a validade ou não da citação editalícia.
Sobre o assunto, o art. 8o da Lei de Execução Fiscal no 6.830/80, estabelece, in verbis:
“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:
I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;
II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;
III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;
IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.
Assim, extrai-se do citado dispositivo legal que, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça e posteriormente por edital.
Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 414, que assim dispõe: “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.
Por ora, a evidência é de que fora observado o que dispõe o art. 8o da Lei de Execução Fiscal e a Súmula do STJ.
Nesta vertente é o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça:
“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN - CITAÇÃO EDITALÍCIA - VALIDADE - TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.I. Satisfeitos os requisitos do art. 8o da Lei de Execução Fiscal, a citação editalícia se mostra válida, mormente quando realizadas tentativas infrutíferas de localização do executado. [...] a citação por edital é possível se o réu se encontrar em local incerto e não sabido e se assegurados o contraditório e a ampla defesa, com a nomeação de curador especial. Neste caso, a citação por edital não gerou prejuízo processual para a parte. IV. Apelo desprovido”. (TJMT - Ap 10664/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 26/07/2017)
Feitas estas considerações, face a ausência da plausibilidade do direito invocado, a decisão agravada deve permanecer incólume.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator